Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700805-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS ANDRE CAVALCANTE ALVES IMPETRANTE: RAFAEL NASCIMENTO MENEZES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VINICIUS ANDRE CAVALCANTE ALVES, preso em flagrante em 06/10/2019 e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2°, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, na forma tentada), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que, em 07/10/2019, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública. Sustenta a impetrante que a denúncia foi recebida em 04/11/2019 e, passados 107 (cento e sete) dias da segregação cautelar do paciente, ainda não foi marcada a audiência de instrução, o que configura excesso de prazo. Colaciona a Instrução no 1/2011 deste Tribunal de Justiça que registra os prazos de duração razoável do processo, bem como diz que foi extrapolado o prazo de sessenta dias para a marcação da audiência de instrução e julgamento, previsto no art. 400 do Código de Processo Penal. Afirma que a demora processual não pode ser atribuída à defesa nem à complexidade da causa, mas ao anormal e moroso funcionamento judicial. Sustenta que a simples existência de processo em curso em desfavor do paciente não configura fundamento idôneo a justificar decreto prisional e alega, ainda, que o crime foi praticado na forma tentada e com simulacro de arma de fogo. Afirma que o paciente é primário e, se condenado, a pena seria imposta em patamar inferior a 8 anos e estabelecido o regime semiaberto, sendo desproporcional a manutenção da segregação cautelar. Requer o deferimento da liminar, para, reconhecendo o excesso de prazo, revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura. No mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 13683037). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública, com a alegação de que há excesso de prazo, a prisão é desproporcional, a gravidade da conduta não extrapolou a prevista para o tipo penal, bem como o fato de responder à ação penal em curso são se mostra apta a fundamentar a manutenção da segregação cautelar do paciente, o qual, se condenado, receberá regime semiaberto. Impende salientar que já foi impetrada anterior ordem de habeas corpus perante esta Relatoria (HC 0721892-88.2019.8.07.000), pela qual foram analisados a admissão, os pressupostos, os fundamentos/necessidade da prisão preventiva e todas as demais alegações da inicial deste habeas corpus, à exceção do excesso de prazo, a qual foi denegada, não havendo nenhum fato novo a amparar nova apreciação dessas alegações. Confira-se a ementa: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS NA FORMA TENTADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PASSAGENS PELA VARA JUVENIL E PELO NÚCLEO DE CUSTÓDIA RECENTEMENTE. NECESSIDADE DE PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados aos pacientes, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva dos pacientes, acusados da autoria do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas na forma tentada, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias do crime, bem como porque um dos pacientes possui passagem pela Vara Juvenil por atos infracionais análogos a crimes graves, enquanto o outro passou recentemente pelo Núcleo de Custódia, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-los da prática de outros delitos, protegendo o meio social. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1212136, 07218928820198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no PJe: 5/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, passa-se à apreciação do presente habeas corpus apenas com relação ao alegado excesso de prazo. EXCESSO DE PRAZO Alega o impetrante que o paciente está preso desde 06/10/2019, há 107 (cento e sete) dias, portanto, e não houve designação de audiência de instrução, o que configura constrangimento ilegal, não se podendo atribuir a demora à defesa do paciente. No que se refere ao prazo de duração da prisão preventiva, este relaciona-se com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Impende salientar que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus. Na situação dos autos, observa-se que o réu foi denunciado com mais três acusados em 25/10/2019 e a denúncia recebida, o que gerou o processo no 0702998-31.2019.8.07.0011. Do andamento processual, verifica-se que os réus foram citados e apresentadas as defesas prévias, tendo sido ratificado o recebimento da denúncia pelo Magistrado, na mesma decisão, proferida em 05/12/2019, em que deferiu as provas requeridas pelas partes e foi determinada a designação de data para audiência. Após, houve outros andamentos e, em 16/12/2019, há certidão, a qual registra que foram apresentadas as respostas à acusação do paciente e dos réus Jhonatan Gonçalves de Oliveira e Rafael Sene do Nascimento, da qual consta “Outrossim, foi expedido novo mandado de citação do réu MATHEUS LIMA DE ANDRADE ALVES, com endereço fornecido pelo Ministério Público”, sendo que, em 17/12/2019, houve juntada de um depoimento especial. Na sequência, após recesso judicial, houve juntada de certidões. Assim, o feito teve andamento normal, não havendo que se cogitar de desídia do magistrado por eventual atraso. Registre-se que se trata de tentativa de roubo circunstanciado, supostamente praticado por quatro indivíduos, com diversas testemunhas arroladas, o que pode ensejar complexidade instrutória a autorizar dilação nos prazos estabelecidos. Ademais, o tempo pelo qual o paciente encontra-se segregado, 108 (cento e oitos dias), ainda se mostra dentro daquele previsto na Instrução Normativa acima colacionada, que é de até 148 (cento e quarenta e oito) dias para réu preso e, portanto, não se mostra exacerbado, a fim de amparar a revogação da prisão cautelar neste momento, sendo prudente o aguardo das informações da autoridade coatora. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2020 16:34:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator